Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSOs do 1o e 2o réus NÃO CONHECIDOs.
1. Trata-se de recursos interpostos pelo 1o réu (ID 25834086) e 2o réu (ID 25834081). Embora o 1o réu/recorrente (José Lira Reis) tenha efetuado o pagamento do preparo (ID 25834088), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei. O 2o réu/recorrente (Robson Carlos da Silva), por sua vez, realizou o pagamento das custas processuais (ID 25834082), mas não comprovou o recolhimento do preparo.
2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento de ambos os recursos é medida que se impõe.
4. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Recursos do 1o e 2o réus não conhecidos.
6. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado, estes fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).